Tribunal: TJPA
Processo: 0043670-63.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0043670-63.2015.8.14.0401

APELANTE/APELADO: RODRIGO DE JESUS BROES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33°, §4, DA LEI DE DROGAS) E CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB) – MÉRITO – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE – DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL - REJEITADA – TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS – REJEITADA – TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – REJEITADA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE APLICADA ADEQUADAMENTE EM AMBOS OS CRIMES – MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006).

Não assiste razão ao recorrente, no que concerne ao seu pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas, tampouco de desclassificação para o crime de uso.

A
materialidade e a autoria do fato criminoso
estão devidamente evidenciadas nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 5492865), Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 5492865), Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.01.003634-QUI – 01 (uma) embalagem plástica transparente, contendo erva seca prensada, pesando um total de 38,743g (trinta e oito gramas e setecentos e quarenta e três miligramas), dando POSITIVO para substância Delta9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como “Maconha” – 01 (uma) embalagem plástica transparente, contendo substância granulada amarelada, pesando um total de 42,819g (quarenta e dois gramas e oitocentos e dezenove miligramas). Tratando-se da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “Cocaína”.

Na fase policial, os policiais militares
Waldir Gomes de Sousa
e
Whashington de Aviz Chaves

declararam, de modo uniforme, "que realizaram a prisão dos nacionais Rodrigo de Jesus Broes vulgo “Japonês” e Carlos Leandro de Almeida, por estarem portando material entorpecente, sendo dois invólucros, um contendo droga conhecida como cocaína petrificada pesando total de 42,819 gramas e um contendo erva prensada conhecida como a droga maconha pesando 38,743 gramas, conforme Laudo nº 2015.01.003634-QUI” (ID nº 5492865).

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos prestados, os quais foram ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação e no Laudo Toxicológico Definitivo.

Por sua vez, consigno que o próprio acusado, a despeito de ter negado ser traficante, esclarecendo se tratar apenas de usuário, admitiu, perante a autoridade judicial que foi ao encontro de um traficante conhecido como Júnior para adquirir droga para uso próprio e que a droga encontrada não lhe pertencia.

Como se vê, os depoimentos prestados permitem a conclusão, com segurança, de que o apelante e seus comparsas estavam escondidos dentro de uma mata localizada no Bairro do Barreiro, local de difícil acesso, fabricando/preparando entorpecentes para comercialização, conduta que se coaduna com o tipo penal de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “
preparar/fabricar
”, previsto no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito.

Logo, malgrado o esforço defensivo, a
versão absolutória do crime de tráfico de drogas é totalmente inviáve
l, devendo ser mantido o édito condenatório.

De igual modo, por tudo que foi exposto até o momento,
não há como se acolher a tese desclassificatória
, encontrando-se a versão do acusado isolada nos autos, sobretudo considerando: a) a forma de acondicionamento e a razoável quantidade da droga encontrada, no Bairro do Barreiro, conhecido por ser uma região de grande circulação de entorpecentes nesta capital, além disso, é necessário destacar a quantidade apreendida com o apelante e seu comparsa, conforme descrito no Laudo Toxicológico Definitivo; b) as circunstâncias da sua prisão – abordagem policial após o recebimento de denúncia de tráfico de drogas e atitude suspeita do recorrente e de terceiro.

Acrescento, por oportuno, não haver qualquer óbice para configuração do mencionado delito, o fato do acusado também ser usuário de drogas. Muito pelo contrário, é de conhecimento geral que os dependentes químicos, frequentemente, também passam a comercializar drogas, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento.

Logo, a condenação do recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, se faz imperativa, pois há suficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva.

Assim,
rechaço

a pretensão recursal absolutória, bem como a desclassificação do crime para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

Em relação ao
crime de receptação
, denota-se que a
materialidade
e
autoria do respectivo delito
está demonstrada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão,
relatando que foram encontrados em posse do apelante: “uma estação total topografia Top com GTS-240NW”, pelo
Auto de Entrega
(ID. 5492866), pelo
Auto de Prisão em Flagrante
, bem como pela prova testemunhal produzida na fase investigativa e judicial, os quais apontam, indene de dúvidas, para o ora apelante como autor da empreitada delitiva tipificada na inicial acusatória.

Resta inaplicável o disposto no artigo 180, §3°, do CPB (receptação culposa), uma vez que as provas obtidas nos autos revelam que, além do objeto apreendido na posse do apelante ter sido produto de crime anterior, este tinha conhecimento do valor do bem subtraído e que jamais custaria apenas o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Desse modo, tal alegação mostra-se
insuficiente para afastar o delito de receptação dolosa. Tese rejeitada
.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Nota-se pelo trecho acima transcrito, que o Juízo a quo, ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, fixou, acertadamente, a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão, e mais 600 (seiscentos) dias-multa, ante o parâmetro fixado no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11. 343/06
.

Digo isso pois, a considerável quantidade do material entorpecente apreendido é fator que, por si só, merece um maior juízo de censurabilidade, justificando o distanciamento da reprimenda inicial do seu patamar ínfimo (Súmula nº 23 TJEPA), sendo, inclusive, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, circunstância que deve preponderar.

2ª FASE DA DOSIMETRIA

Na etapa intermediária, não há agravantes ou atenuantes.

3ª FASE DA DOSIMETRIA

Na fase derradeira, inexiste causa de aumento.

Entretanto, mantenho reconhecimento da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, razão pela qual reduzo a pena 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB).

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato o magistrado valorou corretamente todos os vetores judiciais, não havendo motivos para qualquer tipo de reforma no quantum da pena-base fixada pelo Juízo
a quo.
Dessa forma, MANTENHO a pena-base no patamar de
01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

O réu confessou a prática do crime de receptação, porém, deixo de reduzir a pena, em razão da Súmula 231 do STJ, mantendo a pena em 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes, motivo pelo qual
MANTENHO
a pena intermediária no patamar de
01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Dessa forma, mantenho a pena do crime de receptação no patamar de
01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

DO CONCURSO DE CRIMES

CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB)

Entre os delitos há concurso material, nos termos do
artigo 69 do Código Penal
, já que os fatos foram praticados por meio de condutas diversas e são de espécies diversas.

Assim, a pena total é de:
05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa
, a ser cumprido incialmente no
regime semiaberto
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo criminal e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto pelo réu
RODRIGO DE JESUS BROES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os réus RODRIGO DE JESUS BROES (apelante), nas sanções punitivas do crime previsto nos artigos 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal, e o denunciado CARLOS LEANDRO DE ALMEIDA DIAS, nas sanções punitivas do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
absolvendo-o
das sanções punitivas do art. 180, caput, do Código Penal,
fixando as penas nos seguintes moldes
:

RODRIGO DE JESUS BROES

Crime de Tráfico de Drogas Privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006)
- 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime aberto.

Crime de Receptação (art. 180 do CPB)
- 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime aberto.

Concurso Material (art. 69 do CPB)
: 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, a ser cumprido incialmente no regime semiaberto.

CARLOS LEANDRO DE ALMEIDA DIAS

Crime de Tráfico de Drogas Privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006)
- 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo equivalente ao da pena privativa de liberdade, em local a ser determinado à VEPMA e b) prestação pecuniária, consistente em 02 cestas básicas, em valor igual a um salário mínimo na época dos fatos, a ser destinada a instituição vinculada à VEPMA, com fulcro no art. 44 do CPB.

O Ministério Público narra na denúncia o seguinte:

"Descreve o Inquérito Policial n° 05/2015.000448-7 que fundamenta a presente Denúncia, que no dia 09/09/2015, pela manhã (FLAG 09/09/2015 às 16h03min, SISP/PRODEPA), os Policiais Militares Waldir Gomes de Souza, Washington de Aviz Chaves e Ronaldo da Costa Cordeiro, foram informados acerca de um roubo no bairro do Barreiro e que o autor do crime seria um indivíduo conhecido como "Cheira".

Foi realizada diligência até o local com o intuito de localizar "cheira". A guarnição da VTR 0147 adentrou em um terreno da Eletronorte, onde ouviram vozes de homens conversando e, em ato continuo, os abordaram. Um dos indivíduos empreendeu fuga, restando somente dois, os quais foram identificados como Rodrigo de Jesus Broes, vulgo "Japonês" e Carlos Leandro de Almeida, que portavam dois invólucros, contendo substâncias entorpecentes e vários apetrechos utilizados para bater a droga, no intuito de aumentar a quantidade para comercializá-la, como baldes, barrilha, corante, solução de bateria, sacos plásticos, balança de precisão, uma camisa usada para secar a droga e um facão.

Após a apreensão de todo o material, os indiciados foram conduzidos até as suas residências, onde, após revista, fora encontrada na casa de Carlos Leandro Almeida Dias, localizada a passagem Caju, n° 44-B, Bairro Barreiro, uma Estação que havia sido furtada no dia 10/06/2015 da empresa CVC construtora Ltda.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada fora apreendida e os Denunciados conduzidos até à Unidade Integrada Pró-Paz da Sacramenta.

Em depoimento em sede policial, Daniel Fernandes Maués da Silva, representante da CVS Construtora, declarou que no dia 19/06/2015 comunicou a Seccional da Sacramenta acerca de um furto que havia ocorrido na empresa, onde foram subtraídos vários materiais, dentre os quais, uma "estação total topografia TOP COM (GTS, 246W)". No dia 09/09/2015, foi informado que a estação de topografia havia sido recuperada, pois estava na posse de um indivíduo identificado como CARLOS LEANDRO DE ALMEIDA DIAS, o qual havia sido preso por posse de droga para fins comerciais. Por fim, o referido objeto recuperado tem valor estimado em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).”

Laudo pericial de análise de droga de abuso – provisório (fl. 20 dos autos de IPL em apenso).

Auto/termo de apresentação e apreensão de objeto (fls. 23/24 dos autos de prisão em flagrante, em apenso).

A Denúncia foi recebida em 02/08/2016 (fls. 40-40v), oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento.

Na instrução criminal realizada em 01/02/2017 (fls. 52-52v, Mídia DVD fl. 53) foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia.

Em audiência de continuação de instrução e julgamento realizada em 10/08/2017 (fls. 59-59v, DVD fl. 60), prestaram depoimento uma testemunha arrolada na denúncia e as testemunhas arroladas pela defesa, passando-se ao interrogatório dos réus.

Encerrada a instrução, as partes não requereram diligências.

O Ministério Público requereu a juntada do laudo definitivo (fls. 62/63), sendo juntado às fls. 64/65.

Por memoriais escritos (fls. 66-69v), o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos ofertados na denúncia, pois entendeu que restaram bem caracterizadas autoria e materialidade.

A Defesa do denunciado RODRIGO DE JESUS BROES ofereceu memorias finais (fls. 70-75 V) alegando, resumidamente, a negativa de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, pois, na verdade, o denunciado é usuário de drogas. Sustentou, ainda, ausência de provas para uma condenação, pois não há provas de nenhuma conduta delituosa praticada pelo acusado, motivo pelo qual deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo e, consequentemente, a absolvição do acusado. Em caso de condenação, argumentou que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A Defesa do denunciado CARLOS LEANDRO DE ALMEIDA DIAS ofereceu memorias finais (fls. 77-81), alegando, resumidamente, a inexistência de provas do crime de tráfico de drogas, havendo somente provas de que o denunciado se submete a tratamento para dependência do uso de entorpecente desde o ano de 2013, pois é usuário de drogas, motivo pelo qual requereu a desclassificação para o tipo do art. 28, da Lei nº 11.343/06. Alega que a acusação de receptação é frágil, pois o produto furtado não foi encontrado em seu poder ou em sua residência. Em caso de condenação, argumentou que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os réus RODRIGO DE JESUS BROES (apelante), nas sanções punitivas do crime previsto nos artigos 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal, e o denunciado CARLOS LEANDRO DE ALMEIDA DIAS, nas sanções punitivas do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
absolvendo-o
das sanções punitivas do art. 180, caput, do Código Penal,
fixando as penas nos seguintes moldes
:

RODRIGO DE JESUS BROES

Crime de Tráfico de Drogas Privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006)
- 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime aberto.

Crime de Receptação (art. 180 do CPB)
- 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime aberto.

Concurso Material (art. 69 do CPB)
: 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, a ser cumprido incialmente no regime semiaberto.

CARLOS LEANDRO DE ALMEIDA DIAS

Crime de Tráfico de Drogas Privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006)
- 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo equivalente ao da pena privativa de liberdade, em local a ser determinado à VEPMA e b) prestação pecuniária, consistente em 02 cestas básicas, em valor igual a um salário mínimo na época dos fatos, a ser destinada a instituição vinculada à VEPMA, com fulcro no art. 44 do CPB.

Certidão de Trânsito em Julgado do denunciado
Carlos Leandro de Almeida Dias
(fls. 153).

Inconformado com a sentença condenatória a Defensoria Pública representando o réu Rodrigo de Jesus Broes, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela absolvição do crime de tráfico de drogas em razão da insuficiência de provas e consequentemente a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena do crime de tráfico de drogas.

Quanto ao crime de receptação, pugnou pela desclassificação para receptação culposa, para que seja diminuída a pena ao máximo possível.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões

recursais
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID. 5492878)

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID. 5492880).

É o relatório. Ao revisor.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público. Conheço.

MÉRITO

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006).

Não assiste razão ao recorrente, no que concerne ao seu pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas, tampouco de desclassificação para o crime de uso.

A
materialidade e a autoria do fato criminoso
estão devidamente evidenciadas nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 5492865), Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 5492865), Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.01.003634-QUI – 01 (uma) embalagem plástica transparente, contendo erva seca prensada, pesando um total de 38,743g (trinta e oito gramas e setecentos e quarenta e três miligramas), dando POSITIVO para substância Delta9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como “Maconha” – 01 (uma) embalagem plástica transparente, contendo substância granulada amarelada, pesando um total de 42,819g (quarenta e dois gramas e oitocentos e dezenove miligramas). Tratando-se da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “Cocaína”.

Eis a prova oral colhida em sede judicial e sintetizada na r. sentença, a qual adoto como razão de decidir:

A testemunha Daniel Fernandes Maués da Silva
, recorda de ter visto o acusado na delegacia de polícia, pois é encarregado da empresa CVS. A empresa estava em uma obra na Arthur Bernardes e teve um aparelho de topografia subtraído. Após comunicar o fato à polícia, o aparelho foi localizado na posse dos denunciados, segundo o que lhe foi informado pela polícia. O topógrafo foi furtado do interior do canteiro de obras e estava dentro do almoxarifado. Houve sinais de arrombamento no almoxarifado e o furto ocorreu pela noite. O topógrafo pesa cerca de 08 quilos. Não sabe dizer o local onde o topógrafo foi encontrado.

A testemunha Waldir Gomes de Souza, policial militar
, narrou recordar dos denunciados, pois efetivou a prisão deles.
Foram acionados porque no interior de uma mata atrás da ASEL pessoas estariam fabricando drogas, por isso se deslocaram até o endereço
. Acionaram outras viaturas e foram ao local.
Na mata extensa, tomaram rumos diferentes e encontrou, juntamente com o Whashington, três meliantes no meio do mato, agachados, sendo que um conseguiu fugir, por isso prenderam somente dois deles
.
Eles estariam preparando a droga para comercialização
. Não lembra se houve dossiê dessa denúncia. O fato ocorreu durante a tarde.
A mata é fechada, e permite que pessoas se escondam na mata
. Encontraram substância entorpecente acondicionada em um balde grande de manteiga. O balde não estava cheio. Acredita que a substância entorpecente preenchia 1/3 do balde. A pessoa que correu estava sem camisa. No recorda o que mais foi encontrado no local, mas os objetos apreendidos foram apresentados na delegacia de polícia.
Na residência de um deles foi localizado um aparelho topográfico que foi roubado dias antes do fato
. A mata onde eles foram presos fica nos fundos de onde o aparelho foi subtraído. Os dois moram próximos.
O aparelho foi encontrado na casa de Rodrigo
. Quando foram acionados sobre o preparo do entorpecente, já tinha conhecimento do furto na empresa.
Resolveram se dirigir até a casa dos réus, para investigar se encontrariam mais drogas no imóvel, devido a grande quantidade de droga encontrada.
Recorda que havia uma mulher na casa de Rodrigo. Rodrigo disse que aquele aparelho estava na casa dele porque alguém pediu para ele guardar. No lembra se ele declinou o nome da pessoa que pediu para guardar o aparelho. No local onde eles foram presos, no observou vestígios de uso de entorpecente. Existe um muro que separa a mata das casas. A ocorrência de sua VTR no se originou de uma ocorrência de roubo no local, mas sim da prática de tráfico de drogas. Estava a uma distância de oito metros quando avistou as três pessoas na mata. No os viu misturando a droga. Eles estavam a uns 02 a 03 metros da droga. A droga estava no balde que, por sua vez, estava no chão. Soube do furto do aparelho por meio das guarnições que já haviam tentado localizar o topógrafo, pois o CB Marcelo o informou disso. O delegado pediu somente três pessoas para deporem no auto de flagrante. Não conhecia Leandro antes do fato. O denunciado Carlos não estava sujo com vestígios de droga. Eles tentaram correr, mas somente um deles conseguiu fugir. No conhece o elemento de apelido “Cheira”.

A testemunha Whashington de Aviz Chaves, policial militar
, recordou da fisionomia dos acusados e disse ter efetuado a prisão deles em via pública, no Barreiro, em via pública. Acredita que eles foram presos pelo crime de tráfico de drogas. Reconheceu sua assinatura à fl. 04 dos autos de IPL. Estava na guarnição juntamente com o Sargento Waldir.
Recorda que receberam denúncia de que vários meliantes estariam fazendo drogas dentro da mata
.
Foram ao local indicado e avistaram 04 pessoas, porém, dois fugiram e somente os dois denunciados permaneceram no local
. Pediram reforço depois que eles foram presos.
Eles tentaram correr, mas foram presos
.
Os acusados estavam fazendo a produção do entorpecente e na casa de um deles foi encontrada uma máquina de topografia roubada.
Não consegue recordar se em poder deles foi encontrado algo. Não recorda o que eles falaram sobre estar com aquela substância. Não era uma quantidade considerável de maconha, assim como não recorda se foi encontrado dinheiro com eles.
Recorda que além do entorpecente, encontraram barrilha
.
O local onde o entorpecente foi encontrado é conhecido por ser local de fabricação de entorpecente
. Soube que a máquina foi objeto de furto e foi encontrada na casa de um dos denunciados. A casa onde foram ficava próxima da mata onde a droga foi encontrada. Foram até a casa dos denunciados atrás de mais entorpecentes. Não sabe dizer por que foram apenas em uma casa. Não sabia da ocorrência do furto do aparelho, mas o Sargento já sabia. Quando viram o aparelho constataram que era o objeto furtado. Não conhecia os réus antes dos fatos, mas acredita que o Sargento já conhecia o Japonês. Não recorda da ocorrência de um suposto roubo envolvendo um indivíduo conhecido como “Cheira”, pois recorda que somente foram ao local por terem sido acionados pelo CIOP para verificar a possível prática de preparo de drogas. Quando avistou as pessoas na mata estava a uns cinco metros de distância. Todos estavam agachados, preparando a droga. Pelo que recorda eles preparavam a droga manualmente. Encontraram maconha e agregados. Não sabe dizer na casa de qual dos acusados encontraram o topógrafo. Os agregados são utilizados para dar maior volume na droga. Pelo que sabe os agregados não servem para utilizar em maconha. Eles foram apreendidos em uma mata fechada. Havia um muro às proximidades da mata, por isso dois deles pularam o muro para fugir.

A informante Tatiane do Socorro Broes
, disse ser
mãe de Rodrigo e sabe que ele é usuário de maconha desde os 15 anos de idade
. Nunca procurou tratamento para seu filho. Ele nunca foi preso acusado de tráfico, mas já teve passagem pela DATA acusado de roubo.

Testemunha Márcio Fabiano Livramento Leal
narrou saber que
Rodrigo é usuário de drogas, pois inclusive já presenciou o réu consumindo maconha
. Conhece Márcio de vista, pois ele mora às proximidades de onde mora. Nada sabe informar sobre o aparelho topógrafo encontrado. Não sabe se Márcio é usuário de drogas.

O recorrente Rodrigo de Jesus Broes
disse
que entrou na mata, na companhia de Carlos Leandro, para comprar droga de Júnior.
Sabia que ele estava preparando a droga e entrou com o objetivo de comprar, pois pretendia trocar seu celular. Os usuários da área sabem quando Júnior está preparando drogas. Quando chegou ao local, Júnior estava sozinho preparando a droga no balde. Na hora que Júnior ia cortar a droga, a polícia deu voz de prisão, e ele correu. Não correu. Chegou no local por volta das 11h, poucos minutos antes da prisão. Após, os policiais foram até sua casa, pois a população informou qual era sua casa.
Encontraram uma máquina de topografia em sua casa e comprou uma noite antes do fato de um rapaz. Pagou a quantia de R$ 50,00 e pretendia vende-la por um preço superior.

Não desconfiou que era produto ilícito, pois o rapaz não lhe falou nada a esse respeito. O rapaz que vendeu o aparelho disse que seria uma câmera de filmagem.

Sabe que as câmeras são caras
. Não estava perto do balde, por isso afirma que o policial mentiu ao dizer que estava próximo do balde.
É usuário desde os 15 anos. Não correu porque não devia nada.
O rapaz que lhe vendeu a máquina disse que a bateria da máquina estava descarregada. Pensou em vender a máquina pelo valor de no mínimo R$ 300,00.
Compraria a droga pelo valor de R$ 5,00. Os policiais estavam distantes quando ouviu eles darem a voz de prisão
. Júnior manipulava a droga dentro de um balde.

Em seu interrogatório,
o réu Carlos Leandro de Almeida Dias
, alegou que no dia dos fatos foi até o local por saber que Júnior estava lá e foi trocar seu celular. Quando chegou, os policiais já estavam lá. No caminho trombou com Rodrigo. Junior estava preparando drogas. Os policiais os abordaram e Júnior correu. Depois foram até sua casa e depois para a delegacia. Nada foi encontrado em sua casa. Não entrou na casa de Rodrigo. Foram levados em uma só viatura. Não correu quando a polícia chegou porque o entorpecente não era seu. É usuário de drogas desde seus 16 anos. Faz tratamento para largar o vício. Usa pasta base.
Perguntou para Júnior se ele tinha como segurar seu celular por duas cabeças, ele disse que sim, e quando ele ia dar a droga, a policia apareceu. Júnior ainda ia preparar a pasta. A pasta pode ser misturada na maconha, mas mistura com cigarro.

Embasando ainda mais o conjunto probatório, na fase policial, os policiais militares
Waldir Gomes de Sousa
e
Whashington de Aviz Chaves

declararam, de modo uniforme, "que realizaram a prisão dos nacionais Rodrigo de Jesus Broes vulgo “Japonês” e Carlos Leandro de Almeida, por estarem portando material entorpecente, sendo dois invólucros, um contendo droga conhecida como cocaína petrificada pesando total de 42,819 gramas e um contendo erva prensada conhecida como a droga maconha pesando 38,743 gramas, conforme Laudo nº 2015.01.003634-QUI” (ID nº 5492865).

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos prestados, os quais foram ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação e no Laudo Toxicológico Definitivo.

Por sua vez, consigno que o próprio acusado, a despeito de ter negado ser traficante, esclarecendo se tratar apenas de usuário, admitiu, perante a autoridade judicial que foi ao encontro de um traficante conhecido como Júnior para adquirir droga para uso próprio e que a droga encontrada não lhe pertencia.

Como se vê, os depoimentos prestados permitem a conclusão, com segurança, de que o apelante e seus comparsas estavam escondidos dentro de uma mata localizada no Bairro do Barreiro, local de difícil acesso, fabricando/preparando entorpecentes para comercialização, conduta que se coaduna com o tipo penal de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “
preparar/fabricar
”, previsto no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito.

Logo, malgrado o esforço defensivo, a
versão absolutória do crime de tráfico de drogas é totalmente inviáve
l, devendo ser mantido o édito condenatório.

De igual modo, por tudo que foi exposto até o momento,
não há como se acolher a tese desclassificatória
, encontrando-se a versão do acusado isolada nos autos, sobretudo considerando: a) a forma de acondicionamento e a razoável quantidade da droga encontrada, no Bairro do Barreiro, conhecido por ser uma região de grande circulação de entorpecentes nesta capital, além disso, é necessário destacar a quantidade apreendida com o apelante e seu comparsa, conforme descrito no Laudo Toxicológico Definitivo; b) as circunstâncias da sua prisão – abordagem policial após o recebimento de denúncia de tráfico de drogas e atitude suspeita do recorrente e de terceiro.

Acrescento, por oportuno, não haver qualquer óbice para configuração do mencionado delito, o fato do acusado também ser usuário de drogas. Muito pelo contrário, é de conhecimento geral que os dependentes químicos, frequentemente, também passam a comercializar drogas, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento.

Logo, a condenação do recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, se faz imperativa, pois há suficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva.

Assim,
rechaço

a pretensão recursal absolutória, bem como a desclassificação do crime para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

Em relação ao
crime de receptação
, denota-se que a
materialidade
e
autoria do respectivo delito
está demonstrada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão,
relatando que foram encontrados em posse do apelante: “uma estação total topografia Top com GTS-240NW”, pelo
Auto de Entrega
(ID. 5492866), pelo
Auto de Prisão em Flagrante
, bem como pela prova testemunhal produzida na fase investigativa e judicial, os quais apontam, indene de dúvidas, para o ora apelante como autor da empreitada delitiva tipificada na inicial acusatória.

Resta inaplicável o disposto no artigo 180, §3°, do CPB (receptação culposa), uma vez que as provas obtidas nos autos revelam que, além do objeto apreendido na posse do apelante ter sido produto de crime anterior, este tinha conhecimento do valor do bem subtraído e que jamais custaria apenas o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).Vejamos:

O apelante Rodrigo de Jesus Broes
disse:

“(...)
que entrou na mata, na companhia de Carlos Leandro, para comprar droga de Júnior.
Sabia que ele estava preparando a droga e entrou com o objetivo de comprar, pois pretendia trocar seu celular. Os usuários da área sabem quando Júnior está preparando drogas. Quando chegou ao local, Júnior estava sozinho preparando a droga no balde. Na hora que Júnior ia cortar a droga, a polícia deu voz de prisão, e ele correu. Não correu. Chegou no local por volta das 11h, poucos minutos antes da prisão. Após, os policiais foram até sua casa, pois a população informou qual era sua casa.
Encontraram uma máquina de topografia em sua casa e comprou uma noite antes do fato de um rapaz. Pagou a quantia de R$ 50,00 e pretendia vende-la por um preço superior.

Não desconfiou que era produto ilícito, pois o rapaz não lhe falou nada a esse respeito. O rapaz que vendeu o aparelho disse que seria uma câmera de filmagem.

Sabe que as câmeras são caras
. Não estava perto do balde, por isso afirma que o policial mentiu ao dizer que estava próximo do balde.
É usuário desde os 15 anos. Não correu porque não devia nada.
O rapaz que lhe vendeu a máquina disse que a bateria da máquina estava descarregada. Pensou em vender a máquina pelo valor de no mínimo R$ 300,00.
Compraria a droga pelo valor de R$ 5,00. Os policiais estavam distantes quando ouviu eles darem a voz de prisão
. Júnior manipulava a droga dentro de um balde (...)”.

A testemunha Daniel Fernandes Maués da Silva
, recorda de ter visto o acusado na delegacia de polícia, pois é encarregado da empresa CVS. A empresa estava em uma obra na Arthur Bernardes e teve um aparelho de topografia subtraído.
Após comunicar o fato à polícia, o aparelho foi localizado na posse dos denunciados, segundo o que lhe foi informado pela polícia. O topógrafo foi furtado do interior do canteiro de obras e estava dentro do almoxarifado. Houve sinais de arrombamento no almoxarifado e o furto ocorreu pela noite. O topógrafo pesa cerca de 08 quilos. Não sabe dizer o local onde o topógrafo foi encontrado
.

A testemunha Waldir Gomes de Souza, policial militar
, narrou recordar dos denunciados, pois efetivou a prisão deles.
Foram acionados porque no interior de uma mata atrás da ASEL pessoas estariam fabricando drogas, por isso se deslocaram até o endereço
. Acionaram outras viaturas e foram ao local.
Na mata extensa, tomaram rumos diferentes e encontrou, juntamente com o Whashington, três meliantes no meio do mato, agachados, sendo que um conseguiu fugir, por isso prenderam somente dois deles
.
Eles estariam preparando a droga para comercialização
. Não lembra se houve dossiê dessa denúncia. O fato ocorreu durante a tarde.
A mata é fechada, e permite que pessoas se escondam na mata
. Encontraram substância entorpecente acondicionada em um balde grande de manteiga. O balde não estava cheio. Acredita que a substância entorpecente preenchia 1/3 do balde. A pessoa que correu estava sem camisa. No recorda o que mais foi encontrado no local, mas os objetos apreendidos foram apresentados na delegacia de polícia.
Na residência de um deles foi localizado um aparelho topográfico que foi roubado dias antes do fato
. A mata onde eles foram presos fica nos fundos de onde o aparelho foi subtraído. Os dois moram próximos.
O aparelho foi encontrado na casa de Rodrigo
. Quando foram acionados sobre o preparo do entorpecente, já tinha conhecimento do furto na empresa.
Resolveram se dirigir até a casa dos réus, para investigar se encontrariam mais drogas no imóvel, devido a grande quantidade de droga encontrada.
Recorda que havia uma mulher na casa de Rodrigo. Rodrigo disse que aquele aparelho estava na casa dele porque alguém pediu para ele guardar. No lembra se ele declinou o nome da pessoa que pediu para guardar o aparelho. No local onde eles foram presos, no observou vestígios de uso de entorpecente. Existe um muro que separa a mata das casas. A ocorrência de sua VTR no se originou de uma ocorrência de roubo no local, mas sim da prática de tráfico de drogas. Estava a uma distância de oito metros quando avistou as três pessoas na mata. No os viu misturando a droga. Eles estavam a uns 02 a 03 metros da droga. A droga estava no balde que, por sua vez, estava no chão. Soube do furto do aparelho por meio das guarnições que já haviam tentado localizar o topógrafo, pois o CB Marcelo o informou disso. O delegado pediu somente três pessoas para deporem no auto de flagrante. Não conhecia Leandro antes do fato. O denunciado Carlos não estava sujo com vestígios de droga. Eles tentaram correr, mas somente um deles conseguiu fugir. No conhece o elemento de apelido “Cheira”.

A testemunha Whashington de Aviz Chaves, policial militar
, recordou da fisionomia dos acusados e disse ter efetuado a prisão deles em via pública, no Barreiro, em via pública. Acredita que eles foram presos pelo crime de tráfico de drogas. Reconheceu sua assinatura à fl. 04 dos autos de IPL. Estava na guarnição juntamente com o Sargento Waldir.
Recorda que receberam denúncia de que vários meliantes estariam fazendo drogas dentro da mata
.
Foram ao local indicado e avistaram 04 pessoas, porém, dois fugiram e somente os dois denunciados permaneceram no local
. Pediram reforço depois que eles foram presos.
Eles tentaram correr, mas foram presos
.
Os acusados estavam fazendo a produção do entorpecente e na casa de um deles foi encontrada uma máquina de topografia roubada.
Não consegue recordar se em poder deles foi encontrado algo. Não recorda o que eles falaram sobre estar com aquela substância. Não era uma quantidade considerável de maconha, assim como não recorda se foi encontrado dinheiro com eles.
Recorda que além do entorpecente, encontraram barrilha
.
O local onde o entorpecente foi encontrado é conhecido por ser local de fabricação de entorpecente
. Soube que a máquina foi objeto de furto e foi encontrada na casa de um dos denunciados. A casa onde foram ficava próxima da mata onde a droga foi encontrada. Foram até a casa dos denunciados atrás de mais entorpecentes. Não sabe dizer por que foram apenas em uma casa. Não sabia da ocorrência do furto do aparelho, mas o Sargento já sabia. Quando viram o aparelho constataram que era o objeto furtado. Não conhecia os réus antes dos fatos, mas acredita que o Sargento já conhecia o Japonês. Não recorda da ocorrência de um suposto roubo envolvendo um indivíduo conhecido como “Cheira”, pois recorda que somente foram ao local por terem sido acionados pelo CIOP para verificar a possível prática de preparo de drogas. Quando avistou as pessoas na mata estava a uns cinco metros de distância. Todos estavam agachados, preparando a droga. Pelo que recorda eles preparavam a droga manualmente. Encontraram maconha e agregados. Não sabe dizer na casa de qual dos acusados encontraram o topógrafo. Os agregados são utilizados para dar maior volume na droga. Pelo que sabe os agregados não servem para utilizar em maconha. Eles foram apreendidos em uma mata fechada. Havia um muro às proximidades da mata, por isso dois deles pularam o muro para fugir.

Desse modo, tal alegação mostra-se
insuficiente para afastar o delito de receptação dolosa
.
Tese rejeitada.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:

“(...)
Culpabilidade
: denoto que o réu agiu com culpabilidade

normal à espécie (neutra);

Antecedentes
: deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência (
neutra
);

Conduta Social
: normal (
neutra
);

Personalidade
: não há elementos sólidos que informem a respeito dessa circunstância (neutra);

Motivos
: normais ao crime (
neutra
);

Circunstâncias do crime
: não verifico elementos extrapenais relatados nos autos (
neutra
);

Consequências do crime
: são desconhecidas (
neutra
);

Comportamento da vítima
: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito (
neutra
).

Em observância ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade da droga
:
38,743 g, da substância entorpecente conhecida popularmente como "maconha", além de 42,819 g, da substância popularmente conhecida como cocaína, deve ser valorada de forma desfavorável ao agente, posto que a cocaína possui poder altamente viciante, causando maiores danos ao sistema nervoso central do ser-humano, com consequências potencialmente danosas à saúde pública

(circunstância negativa).

Personalidade e conduta social
:
já analisadas, nada tendo a valorar em desfavor do réu (
circunstância neutra
).

Verificando a existência de circunstâncias desfavoráveis é que fixo a
pena-base
em
06 (SEIS) anos de reclus
ã
o, e ao pagamento de 600 (SEISCENTOS) dias-multa. (...)”.

Nota-se pelo trecho acima transcrito, que o Juízo a quo, ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, fixou, acertadamente, a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão, e mais 600 (seiscentos) dias-multa, ante o parâmetro fixado no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11. 343/06
.

Digo isso pois, a considerável quantidade do material entorpecente apreendido é fator que, por si só, merece um maior juízo de censurabilidade, justificando o distanciamento da reprimenda inicial do seu patamar ínfimo (Súmula nº 23 TJEPA), sendo, inclusive, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, circunstância que deve preponderar.

2ª FASE DA DOSIMETRIA

Na etapa intermediária, não há agravantes ou atenuantes.

3ª FASE DA DOSIMETRIA

Na fase derradeira, inexiste causa de aumento.

Entretanto, mantenho reconhecimento da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, razão pela qual reduzo a pena 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB).

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:

“(...)

Culpabilidade
: denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie (neutra);

Antecedentes
: deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência (neutra);

Conduta Social
: normal (neutra);

Personalidade
: não há elementos sólidos que informem a respeito dessa circunstância (neutra);

Motivos
: normais ao crime (neutra);

Circunstâncias do crime
: não verifico elementos extrapenais relatados nos autos (neutra);

Consequências do crime
: são desconhecidas (neutra);

Comportamento da vítima
: não contribuiu para a prática delitiva (neutra).

Verificando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis eis que fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato o magistrado valorou corretamente todos os vetores judiciais, não havendo motivos para qualquer tipo de reforma no quantum da pena-base fixada pelo Juízo
a quo.
Dessa forma, MANTENHO a pena-base no patamar de
01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

O réu confessou a prática do crime de receptação, porém, deixo de reduzir a pena, em razão da Súmula 231 do STJ, mantendo a pena em 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes, motivo pelo qual
MANTENHO
a pena intermediária no patamar de
01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Dessa forma, mantenho a pena do crime de receptação no patamar de
01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

DO CONCURSO DE CRIMES

CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB)

Entre os delitos há concurso material, nos termos do
artigo 69 do Código Penal
, já que os fatos foram praticados por meio de condutas diversas e são de espécies diversas.

Assim, a pena total é de:
05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa
, a ser cumprido incialmente no
regime semiaberto
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo criminal e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/10/2021